Tribunal: TJMT
Processo: 1035115-50.2021.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035115-50.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JUVENIL FRANCISCO BUENO - CPF: 513.193.731-00 (RECORRENTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), RW INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 09.382.913/0001-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INSURGÊNCIA DO AUTOR – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER O DIREITO DE ARREPENDIMENTO – ART. 49 DO CDC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Pretende o autor, ora recorrente, a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais em razão de não lhe ter sido possibilitado exercer o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC.

Entendo que a sentença de improcedência não merece reparo.

Em que pese a alegação de que o recorrido não possibilitou o cancelamento do contrato firmado dentro da possibilidade preconizada no art. 49 do CDC, não há qualquer comprovação por parte do autor, a quem incumbia o ônus da prova, de que tenha solicitado o cancelamento do contrato dentro do prazo legalmente previsto.

Dessa forma, em que pese se tratar de relação de consumo e apesar da
proteção que se destina ao consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, tal fato não lhe desobriga de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação, demonstrando, ainda que minimamente, os acontecimentos e lesões sofridas, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora no presente caso, formulando declarações sem respaldo em qualquer arcabouço probatório mínimo.

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença
por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023